Tribunal: TJMT
Processo: 0004683-75.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004683-75.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR (APELANTE), ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 917.562.432-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA, LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL –
APELANTE LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NA SANÇÃO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO - VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, - CONTUDO, EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REGIME FECHADO – APELANTE REINCIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas. Depoimentos coesos e críveis dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante. Ausência de provas favoráveis ao réu. Conjunto probatório que conduz à condenação do apelante.

A circunstância judicial das consequências do crime, deve ter a valoração negativa decotada em razão das fundamentações inidôneas utilizadas para embasar o recrudescimento da pena-base, as quais integram a estrutura do crime em apreço, não tendo sido indicado qualquer elemento concreto que justificasse a majoração aplicada.

Em relação ao aumento realizado no tocante as circunstâncias do crime e natureza da droga, apesar dos fundamentos serem idôneos, e servir para exasperar a pena, o aumento não pode ser desarrazoado, há que se guardar proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais e o quantum de aumento. Dessa forma, de rigor a modificação do aumento realizado na primeira fase da dosimetria para patamar adequado e razoável.

Sendo o apelante reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado.

APELAÇÃO CRIMINAL –
APELANTE ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NA SANÇÃO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA - VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, - CONTUDO, EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - REQUISITOS PREENCHIDOS - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos provas concretas da autoria e materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas, consubstanciado nos depoimentos prestadas pelos policiais militares condutores do flagrante, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

A circunstância judicial das consequências do crime, deve ter a valoração negativa decotada em razão das fundamentações inidôneas utilizadas para embasar o recrudescimento da pena-base, as quais integram a estrutura do crime em apreço, não tendo sido indicado qualquer elemento concreto que justificasse a majoração aplicada.

Em relação ao aumento realizado no tocante as circunstâncias do crime e natureza da droga, apesar dos fundamentos serem idôneos, e servir para exasperar a pena, o aumento não pode ser desarrazoado, há que se guardar proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais e o quantum de aumento. Dessa forma, de rigor a modificação do aumento realizado na primeira fase da dosimetria para patamar adequado e razoável.

Segundo o disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Na hipótese o juízo
a quo
aplicou o redutor no mínimo (1/6), por entender que o apelado mudou-se
“para esta comarca para praticar o crime de tráfico de entorpecentes”.
Contudo, restou configurado na hipótese, o
bis in idem
, uma vez que tal fundamento foi utilizado para agravar a pena-base. Assim, perfeitamente aplicável a causa de diminuição no grau máximo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004683-75.2018.8.11.0064

APELANTE: ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA, LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA E LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR
já qualificados nos autos, como incursos nas sanções dos arts. 33,
“caput”, e 35, ambos
da Lei n. 11.343/06, pela prática do seguinte fato delituoso, consoante ID. N. 6787002, pág. 03.

“ (...) Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 11/03/2018, por volta das 11h00min, na residência situada na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Rua Rui Barbosa, em frente a "Pousada Henrique", Bairro Centro, nesta cidade, os denunciados
LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR e ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA
foram presos em flagrante delito por terem em depósito, guardarem e trazerem 01 (um) invólucro, contendo pedras, com massa bruta de 63,200g (sessenta e três gramas e duzentos miligramas), 01 (uma) porção, pesando 3,12g (três gramas e duzentos e doze miligramas), e 01 (uma) porção, em forma de pedras e granulados, com massa total de 46,100g (quarenta e seis gramas e cem miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, respetivamente, de PASTA BASE COCAÍNA (63,200g), MACONHA — Cannabis sativa L. (3,000g) e CLORIDRATO DE COCAÍNA (46,100g), drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 36/42.

São dos autos que no dia e hora supracitados policiais militares receberam informação de que no referido endereço havia um homem trajando bermuda, cor amarela, e camiseta, cor preta, comercializando drogas, instante em que deslocaram ao local indicado, quando se depararam com Luiz Carlos, o qual, ao ser abordado, dispensou 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína no quintal da residência.

Realizada revista, foi encontrado nos bolsos das vestes de Luiz Carlos 01 (uma) outra porção de pasta base, bem como a quantia de R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais), em dinheiro trocado; 01 (uma) cédula de US$ 2,00 (dois) dólares e 01 (uma) cédula de 20 (vinte) bolivianos, além da chave da referida casa.

Logo, a Polícia Militar adentrou no imóvel, onde se deparou com Adrian deitado em um colchão, com várias cédulas de dinheiro sob o seu corpo, bem como localizou uma mochila, cor marrom, contendo as porções de pasta base de cocaína, maconha e cloridrato de cocaína, e uma balança, prato e faca, além de quatro aparelhos celulares, a importância de R$ 250,05 (duzentos e cinquenta reais e cinco centavos), em cédulas de pequeno valor e moedas, e outros objetos (Termo de apreensão, fl. 09).

2° FATO: ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO.

Apurou-se, ainda, durante a investigação criminal, que os denunciados LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR e ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA se associaram de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e condutas, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nesta cidade.

Para tanto, Luiz e Adrian se mudaram da cidade de Rio Branco/AC para Rondonópolis, onde passaram a adquirir drogas na Vila Canaã, bairro conhecido pelo tráfico e uso de entorpecentes, depositando-as e guardando na mencionada residência, que foi alugada por ambos, pelo valor de R$ 900,00.

Interrogados, os denunciados assumiram a propriedade dos entorpecentes e da balança de precisão.

Por fim, destaca-se que Luiz é
reincidente
, eis que registra nesta Comarca 01 (uma) guia de execução de pena pelo crime de tráfico de drogas, oriunda da Comarca de Rio Branco/AC (Proc. n. 577-70.2018.811.0064, Código: 667585), na qual possuía mandado de prisão em aberto.

Adequando-se a conduta de LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR ao disposto no art. 33, caput (1° FATO) e art. 35, caput (2° FATO), ambos da Lei n° 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal, e ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA ao disposto no art. 33, caput (1° FATO) e art. 35, caput (2° FATO), ambos da Lei n° 11.343/06 (...)

Sobreveio a sentença em 26 de outubro de 2018, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR
como incurso nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, fixando-se a pena de
09 (nove) anos e 8 (oito
) meses de reclusão, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime fechado.

E, ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA,
como incurso nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, fixando-se a pena de 05 (cinco) anos e 20(vinte) dias de reclusão, e pagamento de 423 (quatrocentos e vinte e três) dias-multa, em regime semiaberto, consoante fls. ID. N. 8652021, Pág. 04.

Inconformada, a defesa dos apelantes interpôs recursos de apelação pugnando pela absolvição do
Apelante Luiz Carlos
pelo crime de tráfico de drogas, em razão de que as provas não são suficientes para demonstrar que o réu tenha concorrido para a infração penal, e subsidiariamente, requer readequação da pena, e fixação do regime semiaberto.

Por outro lado, em relação ao
apelante Adrian Cristian
, pugna pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, postula pela revisão da dosimetria na pena-base, bem como seja aplicado a fração máxima, qual seja, 2/3 na causa de diminuição de pena, e a fixação de regime inicial aberto, consoante id. N. 6787129, pág. 3.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo improvimento dos recursos
,
consoante ID. N. 19083991.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na integra a sentença condenatória, conforme ID. N. 20890964, pág. 19.

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA, LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam as absolvições/desclassificação dos apelantes, em razão de que as provas não são suficientes para ensejar uma condenação, bem com o redimensionamento das penas.

Não obstante, as provas dos autos são suficientes para manter as condenações dos apelantes nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade do delito encontra supedâneo no Auto de Prisão em Flagrante, ID. N. 6787004, Boletim de ocorrência, id. n. 6787005, o Laudo preliminar da análise das substâncias, ID. N. 6787016, confirmam a materialidade do delito.

Quanto à autoria, as provas dos autos a revelam claramente.

Veja-se:

Ao serem interrogado em juízo, os apelantes negaram os fatos imputados, alegando que as drogas apreendidas eram apenas para consumo próprio, consoante transcrição da sentença,
in verbis
: 6787117:

Luiz Carlos

“
(...) que aquela substância entorpecente é para o seu consumo próprio, atribuído ao corréu a propriedade das demais drogas e dos demais materiais encontrados, não se faz capaz de acreditar, dado os relatos da maneira que a droga foi encontrada, por toda a residência, que coabitavam, sendo que aquela região específica é conhecido dos milicianos por ser frequentado por usuários, em pese alegar que havia chegado na cidade há poucos dias.

Adrian Cristian

“(...) que todo aquele entorpecente
era para o seu consumo,
bem como que a balança de precisão ali encontrada era utilizada para a venda de frutas, já que, quando inquirido na sede policial, afirmou que a balança era utilizada para pesar o entorpecente que ele mesmo iria utilizar”

Por outro lado, o Policial Militar Josimar Souza de Jesus, condutor do flagrante, narrou os fatos em detalhe na fase policial, ID. N. 8651828, pág. 01,
in verbis
:

“(...) QUE APÓS SOLICITAÇÃO VIA CIOSP ONDE SEGUNDO DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NA AVENIDA RUI BARBOSA EM FRENTE A POUSADA HENRIQUE HAVIA UM HOMEM DE ESTATURA MEDIANA, DE COR CLARA, TRAJANDO BERMUDA AMARELA, E CAMISETA PRETA E QUE NO LOCAL ESTARIA COMERCIALIZANDO DROGAS. AO CHEGAR AO LOCAL ESTA GU DEPAROU COM O SUSPEITO EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA ONDE AO DAR VOZ DE PARADA PARA ABORDÁ-LO ELE DISPENSOU 02 PEDRAS DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA JOGANDO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, APÓS REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEUS BOLSOS MAIS UMA PORÇÃO ANÁLOGA A PASTA BASE E DINHEIRO E A CHAVE DA RESIDÊNCIA. PERGUNTADO AO MESMO SE ELE RESIDIA NO LOCAL DISSE QUE SIM E AUTORIZOU A GU ENTRAR NA RESIDÊNCIA. ADENTRAMOS A CASA E FOI ENCONTRADO O OUTRO SUSPEITO ADRIAN DEITADO EM UM COLCHÃO COM VÁRIAS CÉDULAS SOB O SEU CORPO. REALIZADO BUSCA NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO VÁRIOS OBJETOS ELETRÔNICOS, PROVAVELMENTE PROVENIENTES DE TRÁFICO, UMA MOCHILA MARROM CONTENDO UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 01 PRATO, 01 FACA, 01 PORÇÃO DE MACONHA ANÁLOGA A ÁCIDO BÓRICO. NO OUTRO QUARTO SE ENCONTRAVA O MENOR GUILHERMY, QUE É FILHO DO SUSPEITO LUIS, DE 07 ANOS DE IDADE SENDO ENTREGUE A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIANE. EM CHECAGEM FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO LUIS CARLOS POSSUI UMA MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DO ESTADO DO ACRE DE N° 001.2018/000950-9. (...)

Em Juízo ratificou os fatos, consoante transcrição da sentença, id. N. 6787117
in verbis:

"Que, após receberem denúncia anônima, indicando as vestimentas da pessoa que estaria a comercializar entorpecentes naquela região, conhecida como ponto de tráfico, se depararam com o acusado Luiz Carlos, com as vestimentas indicadas na denúncia. O acusado, ao se deparar com a viatura passou, a negar que era morador daquela residência, porém foi encontrado com ele uma chave que indicava “casa de esquina”, sendo constatada que era da própria residência para onde teria arremessado a droga. Assim, ao realizarem as buscas na residência, depararam-se com o réu Adrian, dormindo sob quantia significativa de dinheiro, bem como entorpecentes espalhados por toda a casa e uma criança dormindo em outro quarto.”

O que foi corroborado, em juízo, pelo Policial Militar Fábio Soares da Silva, relatando que
“a denúncia indicava as vestimentas que o réu Luiz Carlos estava vestindo. Descreveu ainda o policial que os entorpecentes estavam espalhados por toda a casa e, quando questionado se havia indicativos de materiais para embrulhar a droga, o mesmo descreveu que, do modo que o entorpecente foi encontrado, todo ela já estava embrulhada, pronta para a sua comercialização.”

Além do mais, consignou o Magistrado de origem,
in verbis
, id. N. 6787117, pág. 05.

(...)

No que tange aos argumentos apresentados pelo réu Luiz Carlos, quando do seu interrogatório, que aquela substância entorpecente para o seu consumo próprio, atribuído ao corréu a propriedade das demais drogas e dos demais materiais encontrados, não se faz capaz de acreditar, dado os relatos da maneira que a droga foi encontrada, por toda a residência, que coabitavam, sendo que aquela região específica é conhecido dos milicianos por ser frequentado por usuários, em pese alegar que havia chegado na cidade há poucos dias.

Do mesmo modo, no que se refere as alegações prestadas pelo réu Adrian, de que todo aquele entorpecente era para o seu consumo, bem como que a balança de precisão ali encontrada era utilizada para a venda de frutas, já que, quando inquirido na sede policial, afirmou que a balança era utilizada para pesar o entorpecente que ele mesmo iria utilizar

Importante ressaltar a forma que a droga apreendida encontrava-se armazenada, sendo que distribuídas em diversas porções, totalizando massa bruta total de 63,200g (sessenta e três gramas e duzentas miligramas) de pasta base de cocaína, 46,1g (quarenta e seis gramas e cem miligramas) de cloridrato de cocaína, utilizado para misturar o entorpecente e 3g (três gramas) de maconha, além da balança de precisão e a quantia de R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais).

Ocorre que o réu Adrian declarou que, na época dos fatos, trabalhava em um lava jato, recebendo, aproximadamente, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por semana, sendo que em seu depoimento na delegacia afirmou que adquiriu todo aquele entorpecente pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), logo é totalmente desarrazoável que tinham tanto dinheiro disponível, espalhado sobre o seu corpo, conforme narrado pelos policiais, realizar a locação de uma casa pela quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) e, ainda, para adquirir referido entorpecente para uso recreativo.

O fato dos policias não terem avistado os réus repassando entorpecente e com isso recebendo dinheiro em troca, não significa que não tenha exercido a traficância, aliás, convém ressaltar, que a condenação se baseia não nessa modalidade de vender ou expor a venda entorpecente, e sim na circunstância de transportar os entorpecentes apreendidos.”

Após análise global das provas produzidas nesses autos, verifica-se a presença de fundamentos que inviabilizam a desclassificação/absolvição do delito de tráfico de drogas.

Assim, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que os acusados encontram-se envolvidos no tráfico ilícito de drogas,
mormente pelas circunstâncias da abordagem, bem como apreensão de material entorpecente – trouxas de cocaína e maconha -
além da balança de precisão
,
e declarações firmes e coerentes das testemunhas ouvidas, além do apelante Luís Carlos possuir condenação transitada em julgado por tráfico, não sendo possível a sua absolvição, por insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, por suposta ausência do intuito comercial em sua conduta, conforme busca sua defesa.

Ademais, não são estranhas à realidade do país as figuras do usuário-traficante ou traficante-usuário, não sendo incomum que os réus estivessem traficando também com o intuito de alimentar seus vícios, o que não afasta a conduta delituosa, se mostra incabível o pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, nada veio aos autos que pudesse fazer duvidar da atuação dos Policiais Militares e de tudo que foi relatado em juízo. Não há qualquer indicativo de que os Agentes que atuaram na prisão possuíssem alguma rusga pretérita, não se vislumbrando qualquer motivo para que agissem imbuídos de alguma má-fé, a fim de prejudicar os acusados, de forma que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito

Finalmente, a conduta perpetrada pelos acusados é suficiente para a caracterização do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, não sendo necessário que os policiais tivessem presenciado o momento exato da venda de drogas para configuração do crime.

Em suma, tudo converte à conclusão de que os imputados praticaram o delito imputado na inicial, inexistindo tese defensiva capaz de por em dúvida a acusação, restando inviável a alteração do decreto condenatório.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à análise da dosimetria da pena.

APELANTE LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR.

Verifica-se que o magistrado fixou a pena em de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multas, em regime fechado, por entender que as circunstâncias, consequências do crime, quantidade e natureza são desfavoráveis ao acusado,
in verbis:

“Dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes para o
réu Luiz Carlos Pontes de Souza Junior
.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
do réu, a fim de evitar o bis in idem com a reincidência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade ou a conduta social
do réu. Os
motivos
do delito são egoísticos e estão interligados com as circunstâncias. As
circunstâncias
merecem maior desfavorabilidade, posto que o réu se mudou para esta comarca, advindo da cidade de Rio Branco/AC, com o intuito de traficar, inclusive com o seu filho dentro da residência, logo, majoro a pena em 01 (um) ano. As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. A
quantidade e a natureza da droga
(cocaína, pasta base de cocaína e maconha) autorizam o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 08 (oito) meses.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas.

O réu tem condenação por tráfico de entorpecentes, respondendo ao executivo de pena de Cód. 667585, em decorrência da reincidência específica, agravo a pena em 02 (dois) anos e 200 dias multas. Não há atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena, assim torno a sanção definitiva em
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 800 (oitocentos) dias multas.

Aduz a defesa que as
consequências
do crime são inerentes ao próprio tipo penal violado, não autorizando a exasperação da pena-base, pois o Magistrado consignou que
(...) além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado (...)”.

Com razão a defesa, isso porque a circunstância judicial merece ter a valoração negativa decotada em razão da fundamentação inidônea utilizadas para embasar o recrudescimento da pena-base, ao
qual integra a estrutura do crime em apreço,
não tendo sido indicado qualquer elemento concreto que justificasse a majoração aplicada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO. REDUTORA DA PENA. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. Quanto aos motivos e às consequências, estes foram valorados em elementos inerentes ao tipo penal - lucro fácil e efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação criminosa - configurando, assim, fundamentação genérica e inidônea para exasperação da pena-base, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.

(...)

(HC 382.187/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)”

Em relação às circunstâncias do crime, o juízo
a quo
, sopesou como desfavorável, majorando a pena-base em 01 (um) ano, consignando que
“o réu se mudou para esta comarca, advindo da cidade de Rio Branco/AC, com o intuito de traficar,
inclusive com o seu filho dentro da residência
,”

Na hipótese, apesar de ter indicado corretamente os fundamentos para elevar a pena-base e considerar negativas as circunstâncias do crime, o aumento mostrou-se, por certo, desproporcional, de forma que reduzo para 06 (seis) meses.

Por outro lado, a natureza da droga apreendida é argumento válido para o aumento da pena, nos termos do art. 42 da Lei de drogas, contudo, tendo em vista a quantidade o aumento também foi desproporcional, motivo que reduzo para 04 meses.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, alega a defesa ser exacerbado o aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência em 02(anos), sem a apresentação de fundamentação concreta para justificar a escolha desse patamar.

Com razão a defesa, apesar do acréscimo ser justificado pelo fato de o réu ser reincidente no mesmo delito, tal argumento não prospera, tendo em vista, que a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ter alinhado no sentido de que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria.

Neste sentido:

“- A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.”
(HC 405.157/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017
).

Ademais, o aumento da pena em patamar superior a um sexto, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão, de forma que aumento em 01 (um) ano e torno a pena provisória em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase do sistema trifásico,
não há causas de aumento de pena, por outro lado, n
o tocante à causa especial de diminuição de pena, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, observa-se que o Magistrado a quo deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que a recorrente não preenchia os requisitos legais, de forma que não se verifica erro neste ponto, uma vez que

é inaplicável ao réu reincidente.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. 1.600KG DE MACONHA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. A tese defensiva de aplicação do princípio da consunção não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, o enfrentamento do tema exigiria aprofundado exame probatório, o que não é possível nos estreitos limites do habeas corpus.

2. A apreensão de 1.600Kg (mil e seiscentos quilogramas) de maconha é fundamento apto a justificar a majoração da pena-base em razão da quantidade da droga, que é circunstância judicial preponderante, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 é inaplicável ao réu reincidente. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 461.297/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018)”

Por esses motivos
torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao regime, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o apelante é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, no termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal.

Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para readequar a pena,
tornando-a em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,

em regime fechado.

Mantida a sentença no restante.

APELANTE
ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA

O Magistrado fixou a pena em 05 (cinco) anos e 20(vinte) dias de reclusão, e pagamento de 423 (quatrocentos e vinte e três) dias-multa, em regime semiaberto, por entender que as circunstâncias, consequências do crime, quantidade e natureza são desfavoráveis ao acusado,
in verbis:

“(...) Dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes para o réu
Adrian Cristian Pereira Lima da Silva
A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, vez que o mesmo é primário. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos do delito são egoísticos, posto que o réu se aproveita do vício e fraqueza alheia para angariar lucro, mas estão diretamente ligados as circunstâncias. As circunstâncias merecem maior desfavorabilidade, posto que o réu se mudou para esta comarca, advindo da cidade de Rio Branco/AC, com o intuito de traficar, preferindo assim arriscar a sua liberdade, logo, majoro a pena em 01 (um) ano. As consequências são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. A quantidade e a natureza da droga (cocaína, pasta base de cocaína e maconha) autorizam o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 08 (oito) meses.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas.

Não existem agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inc. I), atenuando a pena em 06 (seis) meses e 100 dias multa. Na terceira etapa dosimétrica, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, por preencher o réu todos os requisitos, porém diminuo a reprimenda em sua fração mínima, dada a audácia do réu em se mudar para esta comarca para praticar o crime de tráfico de entorpecentes, de modo que torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e em 423 (quatrocentos e vinte e três) dias multa.”

Contudo, nos termos da fundamentação usada acima, deve ser afastadas as circunstâncias negativas das

consequências
do crime
, pois não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base.

Por outro lado, deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, e a natureza da droga, pois está devidamente fundamentada, contudo,
o aumento também foi desproporcional.
Por esta razão, fixo-a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa

Na segunda fase,
mantenho a atenuante, pois ostentava 18 (dezoito) anos de idade, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso I do Código Penal],
o que implica redução da reprimenda em 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ, chegando-se à pena
5 anos e 500 dias-multa.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. GRAU DE DIMINUIÇÃO. REDUTOR EMPREGADO DIFERENTE DA FRAÇÃO PADRÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - Fração de diminuição de pena empregada em razão da atenuante da menoridade relativa. Cumpre destacar que, "embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018). Eventualmente, diante de particularidades do caso e mediante motivação idônea, é possível a adoção de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto), em face da incidência de atenuante.

(...)

(HC 541.473/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)”

Na terceira fase do sistema trifásico,
requer a defesa, seja aplicado a fração máxima, qual seja, 2/3 na causa de diminuição de pena.

Na hipótese o juízo
a quo
aplicou o redutor no mínimo (1/6), por entender que o apelado mudou-se
“para esta comarca para praticar o crime de tráfico de entorpecentes”.

O art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, dispõe que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa
.

Contudo, resta configurado na hipótese, o
bis in idem
, uma vez que tal fundamento foi utilizado para agravar a pena-base. Diante disso, perfeitamente aplicável a causa de diminuição no grau máximo.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. A elevada quantidade de entorpecente apreendido é fundamento idôneo para agravar a pena-base, salvo quando configurado bis in idem em relação ao afastamento concomitante da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

3. A posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, portanto, aferir sua lesividade ou mesmo o fato de estar desmuniciada, porquanto o que se busca é a proteção da segurança pública e a paz social.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1475991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)”

Por esses motivos
torno a pena definitiva em 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa.

Quanto ao regime, fixo o aberto, no termos do art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal.

Por fim, apesar de estabelecida a pena final em patamar inferior a 4 anos de reclusão, deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias judiciais não são favoráveis e considerável a quantidade de droga.

Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de
ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA
para readequar a pena, tornando-a definitiva em 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, em regime aberto.

Mantida a sentença no restante.

Da mesma forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de
LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR
para readequar a pena,
tornando-a em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
em regime fechado.

Mantida a sentença no restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020